Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710695-19.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADOS: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSE MOURA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF contra decisão desta Presidência (ID 24477171), que, de maneira híbrida, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com paradigmas do STJ e do STF, julgados sob o rito dos precedentes (REsp 1.495.146/MG – Tema 905 e RE 870.947/SE – Tema 810). Alega o agravante, em suma, que a fixação dos juros de mora em 1% (um por cento) ao mês vai de encontro ao entendimento estabilizado pelos Tribunais Superiores nos citados representativos, oportunidade em que restou assentada a incidência do índice da caderneta de poupança. Sem contrarrazões (certidão de ID 26572696). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 24477171, e passo à análise de admissibilidade dos apelos constitucionais interpostos pela parte ora agravante. E, ao fazê-lo, verifico que esta Presidência, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, havia proferido despacho determinando o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, uma vez constatada a divergência entre o acórdão vergastado e os Temas 905 do STJ e 810 do STF, para posterior exame dos recursos especial e extraordinário de ID 14719254 e ID 14719253 à luz do rito dos repetitivos. Ato contínuo, a Terceira Turma Cível deste TJDFT exarou o acórdão do ID 18673421. Nesse contexto, tendo em vista as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810), bem como a manutenção de posicionamento divergente pelo órgão julgador em reanálise da matéria (ID 18673421), faz-se necessário submeter os recursos constitucionais de ID 14719254 e ID 14719253 à apreciação das respectivas Cortes Superiores, em observância aos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante aos apelos de ID 23656805 e ID 23658412, ambos manejados também pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DER/DF, deixo de apreciá-los. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora manteve a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novos inconformismos nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 14719254 ao STJ e o recurso extraordinário de ID 14719253 ao STF, e não conheço dos apelos de ID 23656805 e ID 23658412. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031